Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735038-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Polimix Concreto Ltda Embargada: Ebo Engenharia e Incorporação Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Polimix Concreto Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 43812224). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator